Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736073-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: NAGLA DE CARVALHO VERAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. CARTA DE DESFILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de execução individual de ação coletiva ajuizada por Sindicato, a retenção ou destaque dos honorários somente é possível se apresentado o contrato celebrado com cada um dos filiados. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 2. A previsão genérica, em carta de desfiliação, de reembolso ao Sindicato de despesas e honorários advocatícios, não autoriza o destaque de honorários contratuais pela sociedade de advogados. 2.1. A carta de desfiliação não substitui o contrato de honorários e não vincula o desfiliado à sociedade de advogados. 3. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, sustentando que os associados ao Sindicato recorrente concordaram com os honorários contratuais propostos pela banca de advogados e, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva, devem ser cumpridos e respeitados os termos pactuados no ato da desfiliação. c) artigo 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/1994, defendendo que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao recorrente se deu por meio da decisão da AGE, cuja ata revela a concordância dos associados do Sindireta/DF com o valor proposto pela banca de patronos, bem como que não é um terceiro estranho à lide, e, sim, o substituto processual dos recorridos. Afirma que a lei dispensou qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, a não ser a necessidade de juntada do contrato de prestação de serviços, o que o recorrente fez. Acrescenta que não há prova de que a parte recorrida tenha pago os honorários, razão pela qual faz jus ao destaque da verba nos próprios autos; c) artigo 884 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado anuiu com o enriquecimento sem causa dos recorridos, permitindo que se comportem eles como “free riders” econômicos auferindo benefícios sem pagar o custo respectivo; e d) artigo 664 do Código Civil, por entender que, tendo o juízo de primeiro grau asseverado que o mandato do recorrente e de seus advogados fora revogado, não há dúvidas acerca do seu direito de reter os honorários contratuais, por se tratar de verba devida em consequência do mandato. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 8o, caput, e incisos I e III, todos da Constituição Federal, ao argumento de não considerar como abarcado por tais dispositivos a possibilidade de os sindicatos pactuarem honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria beneficiados pela ação coletiva, sem a necessidade de intervenção individual de cada um deles. Nesse sentido, invoca os Temas 823 e 1046, ambos da repercussão geral no STF, os quais confirmaram que a prestação de serviços advocatícios para a defesa dos interesses dos componentes de determinada categoria independe de qualquer autorização. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede, em ambos os recursos, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Com relação à suposta ofensa aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, 422, 664 e 884, todos do Código Civil, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF (Tema 1.175), sob o rito dos repetitivos, assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.175. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. FILIADOS OU BENEFICIÁRIOS. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à "necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação" (Tema 1.175/STJ). 2. Esta Corte compreende que, a despeito das conclusões adotadas no Tema 823/STF (legitimidade extraordinária ampla dos sindicatos), as obrigações decorrentes do contrato firmado entre a entidade de classe e o escritório de advocacia não poderiam ser oponíveis aos substituídos, já que estes não participaram da sua celebração e não indicaram concordar com suas disposições. Precedentes. 3. A inclusão do § 7o no art. 22 do Estatuto da OAB não torna prescindível a autorização expressa dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa deles, visto que permite indicar somente os beneficiários que, ?ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações?. 4. Não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC). 5. O § 7o teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão ?coletiva? aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, por aderir às cláusulas do ajuste, como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. 6. A norma em destaque (art. 22, § 7o, do EOAB) ostenta inegável natureza material, porque está a disciplinar a possível vinculação de sujeitos de direito a obrigações contratuais (relação jurídica de direito substantivo ? direitos e deveres); não sendo norma exclusivamente instrumental/processual, somente se aplica aos contratos firmados após a vigência da nova lei (Lei n. 13.725, de 2018), em razão da aplicação da máxima do tempus regit actum. 7. Tese jurídica firmada: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. 8. Incide no caso concreto a Súmula 284 do STF, em relação à alegada violação do art. 1.022, II, do CPC, e, no mérito, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que a hipótese dos autos se amolda à da alínea "a" da tese jurídica. 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Relator Min. GURGEL DE FARIA, DJ-e de 20/9/2023). Dessa forma, considerando que as teses recursais gravitam em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao recurso constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, embora a parte tenha se desincumbido do ônus da arguição de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025